Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 41 DA TUJ – TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA.
1. Trata-se de petição recebida como embargos de declaração, em que o autor pleiteia o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em razão de ter sido uniformizada a jurisprudência no sentido do não cabimento destes em sede de Agravo de Instrumento. Contrarrazões apresentadas.
2. Na jurisprudência do STJ consolidou-se o entendimento de que descabe fixar honorários recursais em julgamento de Agravo de Instrumento. Entende-se que o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua aplicação, aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação de honorários pela instância a quo.
3. Apesar da divergência inicial a respeito da interpretação dada pelo STJ quanto à aplicabilidade da regra, a Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, dirimiu a questão nos termos da Súmula 41, editada no âmbito da consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, que fixou o entendimento de que " No âmbito dos Juizados Especiais do DF não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento".
4. Logo, em consonância com o entendimento do STJ, e em sintonia ainda com a Súmula 41, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.
5. Ressalte-se que a medida ora adotada não traz prejuízos à parte embargada, eis que o Distrito Federal, após o advento da Súmula 41 da TUJ, foi beneficiado em diversas ações em que havia sido condenado em verbas honorárias, tendo sido aplicado o mesmo entendimento aqui adotado.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS E PROVIDOS para afastar a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.